Tribunal: STF
Processo: ACO 3027
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Por meio da Petição nº 5.572/2020, o Estado do Pará noticia erro material na decisão monocrática que conheceu parcialmente da ação e julgou parcialmente procedente o pedido. Sustenta que o dispositivo registrou o prejuízo do feito em relação ao Convênio SIAFI nº 701708, mas o correto seria tê-lo feito quanto ao Convênio SIAFI nº 701808.
    2. Acolho a manifestação do Estado, para corrigir o erro material (art. 494, I, do CPC/2015). Consequentemente, a parte dispositiva da decisão monocrática passa a ter a seguinte redação:
    “16.  Por todo o exposto, julgo prejudicada a ação em relação ao Convênio SIAFI nº 701808. No mérito, julgo procedente o pedido, para anular as inscrições do Estado do Pará nos cadastros federais de inadimplentes referentes aos Convênios SIAFI nº 486994, 638246, 667405, 645624, 600823, 635864, 483952, 512947, 500560, 609132, 642371, 717926, 728620, 770577, 775914, 776154, 703873, 727732 e 776521.
    17.  Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.”
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator